Tribunal: TJSP
Processo: 0011700-76.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2° DO ARTIGO 118 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO. Ocorrendo a prática de falta grave, o condenado deve ser ouvido, obrigatoriamente, antes da decisão definitiva que determinar a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2° DO ARTIGO 118 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO. Ocorrendo a prática de falta grave, o condenado deve ser ouvido, obrigatoriamente, antes da decisão definitiva que determinar a regressão do regime prisional, na forma do artigo 118, § 2°, da Lei de Execução Penal. RECURSO PROVIDO EM PARTE.